Tribunal: TJSP
Processo: 1004920-33.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AUTOMÓVEL – Transferência de titularidade – Omissão bilateral de vendedora e adquirente, pessoa jurídica comerciante de veículo, em comunicar a transação ao órgão de trânsito – Inteligência dos artigos 123 e 134, ambos do CTB e disposições relativas à Portaria

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AUTOMÓVEL – Transferência de titularidade – Omissão bilateral de vendedora e adquirente, pessoa jurídica comerciante de veículo, em comunicar a transação ao órgão de trânsito – Inteligência dos artigos 123 e 134, ambos do CTB e disposições relativas à Portaria 1.606/2005 do Detran, então vigente – Débitos tributários que são de responsabilidade exclusiva do comprador, após a data da alienação – Súmula no 585 do C. STJ – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Conduta omissiva da ré-adquirente quanto à regularização da propriedade do automóvel que gerou protesto do débito em nome da autora – Culpa concorrente da parte autora, devendo ser sopesada sua participação nos danos experimentados, com redução do valor da indenização – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004920-33.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante TAUBATÉ
VEÍCULOS LTDA, é apelado MÁRCIO ALVES LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004920-33.2017.8.26.0445 -Voto no 29788 - lufe
2
Voto no 29788
Apelação no 1004920-33.2017.8.26.0445
Comarca: Taubaté 1a Vara Cível
Apelante: Taubaté Veículos Ltda
Apelado: Márcio Alves Lopes
Juiz 1a Inst.: Dr. Felipe Estevão de Melo Gonçalves
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL
AUTOMÓVEL

Transferência de titularidade
Omissão bilateral de vendedora e
adquirente, pessoa jurídica comerciante de veículo, em comunicar a
transação ao órgão de trânsito Inteligência dos artigos 123 e 134,
ambos do CTB e disposições relativas à Portaria 1.606/2005 do Detran,
então vigente Débitos tributários que são de responsabilidade exclusiva
do comprador, após a data da alienação Súmula no 585 do C. STJ
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS Conduta omissiva da ré-
adquirente quanto à regularização da propriedade do automóvel que
gerou protesto do débito em nome da autora Culpa concorrente da
parte autora, devendo ser sopesada sua participação nos danos
experimentados, com redução do valor da indenização
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por TAUBATÉ
VEÍCULOS LTDA contra respeitável sentença de fls. 203/207 que, nos autos dos
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que lhe
move MÁRCIO ALVES LOPES, julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré a efetuar o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo a partir
da data da aquisição, além de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004920-33.2017.8.26.0445 -Voto no 29788 - lufe
3
Irresignada, apela a ré (fls. 188/192), sustentando, em
síntese, que não é cabível a condenação em danos morais, pois o autor, ao alienar o
veículo à lojista ré, deixou de promover a comunicação da venda ao DETRAN,
conforme artigo 134 do CTB, contribuindo para o lançamento de IPVA e débitos do
veículo em seu nome, com a consequente inscrição em dívida ativa.
Recurso processado, sem contrarrazões (fls. 198).

É o relatório, passo ao voto.
Extrai-se dos autos que o autor vendeu veículo à ré,
revendedora de veículos que, por sua vez, o alienou a terceiro. O autor deixou de
realizar a comunicação da venda ao Detran, prevista no artigo 134 do CTB. A ré, por
sua vez, não efetuou a transferência do bem para seu nome (em razão da liberação
pela Portaria 1.606/2005), tampouco comunicou a revenda ao terceiro, nos termos do
artigo 134 do CTB.
Primeiramente, cumpre consignar que, transmitido o
domínio pela tradição em caráter definitivo, a responsabilidade pelas providências
necessárias para a transferência do veículo perante os órgãos de trânsito recai na
pessoa do comprador ou adquirente, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito
Brasileiro.

Contudo, compete ao alienante do veículo promover
a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo
de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação, consoante preconiza o
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ou seja, nada obstante seja do comprador a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004920-33.2017.8.26.0445 -Voto no 29788 - lufe
4
responsabilidade de transferir o veículo para o seu nome (art. 123, §1o do CTB), a
comunicação do órgão de trânsito acerca da transferência de propriedade é
incumbência do vendedor (antigo proprietário), de forma a cessar sua
responsabilidade pelas infrações de trânsito posteriores à venda (art. 134 do CTB).
Com
relação
à
responsabilidade
da
empresa
revendedora de veículos, a Portaria DETRAN 1.606, de 19.8.2005, no art. 30,
dispensa da "averbação da nota fiscal quando da compra" a "pessoa jurídica que
comercializa veículo usado". Porém, no art. 31, não a desonera, como nem se
admitiria, "do cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro, que ordena "a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo",
quando "for transferida a propriedade", no prazo de 'trinta dias'”.
Assim, nada obstante desobrigada a pessoa jurídica
que comercializa veículos usados, perante a Administração Pública, de transferir os
documentos do veículo para o seu nome, realizada nova venda, deve tomar as
providências para que o antigo vendedor não continue a figurar como proprietário do
bem frente aos órgãos de trânsito.
No caso em tela, não há comprovação de que o réu
comunicou o novo negócio jurídico à Administração Pública. Contudo, igualmente
ausente comprovação pela parte autora de que efetuou a obrigação legal imposta
pelo art. 134 do CTB, certo é que esta concorreu para a ocorrência dos
transtornos que experimentou, com a inscrição de seu nome na dívida ativa por
débitos relativos ao IPVA, multas e licenciamento e consequente protesto, além do
lançamento de multas de trânsito em seu nome.
A ausência da comunicação da venda pelo autor
tornou-o solidariamente responsável pelas penalidades impostas por infrações de
trânsito, após a alienação até a efetiva comunicação dos órgãos competentes1, não
1 No mesmo sentido: Apelação no 0009209-48.2011.8.26.0344, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Nunes, j. 17.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004920-33.2017.8.26.0445 -Voto no 29788 - lufe
5
havendo que se falar em dano moral, neste particular (Nesse sentido decidiu esta
C. 32a Câmara de Direito Privado na Apelação no 1009519-57.2018.8.26.0161, Rel.
Des. Ruy Coppola, j. 23.09.2019).
Tal conclusão, contudo, não se aplica aos débitos que
não se relacionam às violações de trânsito, a exemplo daquelas relacionadas ao
IPVA, DPVAT e taxas de licenciamento, às quais não se aplica a regra prevista no
art. 134 do CTB, que incide tão somente com relação às infrações de trânsito, não
havendo falar em responsabilidade solidária para os débitos de natureza tributária,
que não se confundem com nenhum tipo de penalidade.
Esse é o entendimento consolidado no C. Superior
Tribunal de Justiça:
“2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a regra
do art. 134 do CTB (é obrigatória a comunicação pela parte alienante do
veículo da transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de
responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito) não
se aplica aos débitos tributários, em especial ao IPVA, tendo em vista que a
mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade.”2
(sem grifos no original)
O entendimento foi consagrado na Súmula 585, do C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 585. A responsabilidade solidária do ex-proprietário,
prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o
IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período
posterior à sua alienação.”.3.
Dessa forma, com relação à cobrança de IPVA e
outros débitos tributários, a conduta omissiva do adquirente quanto à regularização
2 STJ, AgRg do REsp 1.540.127/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.09.2015.
3 STJ. Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004920-33.2017.8.26.0445 -Voto no 29788 - lufe
6
da propriedade do automóvel, que deveria ter sido retirada do nome do autor, é
suficiente para incutir sofrimento indenizável, eis que o autor teve seu nome inscrito
em dívida ativa e protestado, com inegável abalo à sua imagem.
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte em
caso análogo:
“BEM MÓVEL
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais -
Veículo dado como parte de pagamento para a loja ré, que o vendeu para outra
loja, ausente regular transferência da propriedade para terceiro - Infrações de
trânsito cometidas por suposto adquirente, bem como débitos fiscais Dever
de indenizar
Reconhecimento do nexo causal entre a culpa e o dano,
ensejando fixação de danos morais, dadas as condições retratadas nos autos
Requerida que tinha obrigação de comunicar o Detran acerca da venda efetuada
e diligenciar quanto à transferência para o nome do adquirente
Inúmeras
multas e débitos lavrados em nome da autora após a venda do veículo, com
inscrição no CADIN
A culpa, no entanto, não deve ser atribuída
exclusivamente à demandada, já que à autora e à ré competiam enviar ao órgão
de trânsito a comunicação de venda (no caso, o repasse da coisa celebrada
entre os litigantes) e da revenda Culpa concorrente que enseja o arbitramento
da indenização por danos morais em R$ 4.000,00
Indenização por danos
morais devida, ora arbitrada em R$ 4.000,00 Repartição dos danos materiais
apontados na exordial
Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.”4.
Contudo, não há como se ignorar a circunstância de
que a parte autora também deixou de atender à providência prevista no artigo 134 do
CTB, na medida em que não comunicou a venda perpetrada, o que certamente
evitaria os transtornos sofridos.
Portanto,
sopesada
a
participação
do
autor,
observando-se os critérios de equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade,
4 Apelação Cível no 1048428-65.2015.8.26.0100, Des. Rel. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 03/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004920-33.2017.8.26.0445 -Voto no 29788 - lufe
7
reduzo a verba indenizatória moral fixada pelo M. Juízo a quo para R$4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir da sentença e juros
de mora a partir da citação.
Assim, deve ser provido, em parte, o recurso, tão
somente para reduzir o quantum indenizatório, nos termos acima, sem alteração dos
ônus sucumbenciais, já que o provimento do recurso se limita ao arbitramento de dano
moral (Súmula 326 do STJ).
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator